Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do assistente de acusação em face de sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, por consequência, absolveu o réu da prática dos crimes previstos no artigo 217-A, na forma dos artigos 71 e 226, inciso II, todos do Código Penal, por várias vezes, e combinado com os artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso III, da Lei no 11.340/06.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para condenar o réu como incurso nas penas disposta no artigo 217-A, na forma dos artigos 71 e 226, inciso II, todos do Código Penal, por várias vezes, e combinado com os artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso III, da Lei no 11.340/06.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, verifica-se que as provas produzidas em juízo geram dúvidas razoáveis a respeito das alegações da ofendida na fase judicial, devendo ser mantida a sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.